Tribunal: CARF
Processo: 10882.910083/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.910083/2011-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.278 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
FERTIBRÁS S. A. (INCORPORADA POR YARA BRASIL
FERTILIZANTES S. A.) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para
lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de
pedidos de restituição não se confunde com o procedimento de constituição do
crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial para a apreciação da
restituição, nem com o procedimento de análise de declarações de
compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco anos
para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição.
Por sua vez, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art.
173, ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se
aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que
não se confunde com a análise de pedidos de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.910083/2011-83
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.910083/2011-83

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
Relatório
O presente processo versa sobre pedido de restituição, transmitido por meio de
PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 04/2003.
Em análise do pedido de restituição, foi emitido despacho decisório, o qual
indeferiu o pedido formulado, pois o crédito postulado já havia sido integralmente utilizado para
a extinção de débito constituído.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o despacho
decisório, sustentando, em síntese, a ocorrência de homologação tácita do pedido, uma vez que o
PER teria sido apresentado há mais de cinco anos da decisão administrativa, revelando-se
inequívoco o transcurso do prazo estipulado no §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela lei 10.833/2003.
A 2a Turma da DRJ em Porto Alegre negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
Ementa: RESTITUIÇÃO- HOMOLOGAÇÃO- TÁCITA- IMPOSSIBILIDADE -
Sendo diferentes os regimes pelos quais a restituição e a compensação podem - ou
não - ser viabilizadas, e por falta de previsão legal, o prazo estipulado no §5o, do art.
74, da Lei no 9.430/1996 para a homologação tácita da declaração de compensação
não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Direitos creditórios pleiteados via Declaração
de Compensação - Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional,
essencial a comprovação da liquidez e certeza dos créditos para a efetivação do
encontro de contas.
Inconformada, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
essencialmente, que deve ser reconhecida a decadência quinquenal/homologação tácita para a
apreciação do pedido de restituição objeto do presente processo.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
No caso concreto, o sujeito passivo transmitiu pedido de restituição, tendo
indicado a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS,
período de apuração de abril de 2003.
Em verificação fiscal do PER/DCOMP, apurou-se que o pagamento indicado no
PER/DCOMP já havia sido utilizado para quitação de débito da contribuição declarada, tendo
sido emitido despacho decisório que indeferiu a restituição pleiteada.
Como relatado, em manifestação de inconformidade e em recurso voluntário o
sujeito passivo alega que teria ocorrido a homologação tácita/decadência para a análise do
pedido de restituição formulado.
Em sede recursal, o sujeito passivo aduz que “quando o contribuinte declara ser
titular de crédito, o fisco passa a ter cinco anos para se manifestar sobre esse crédito, sob pena
de decadência para a glosa eventualmente cabível”, requerendo o reconhecimento da
“homologação tácita dos créditos tributários”.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.910083/2011-83

No tocante à alegação de decadência, há que se assinalar que o caso dos autos não
versa sobre constituição do crédito tributário, mas de análise de direito creditório no bojo de
pedido de restituição - PER/DCOMP: nesse caso, não há que se falar nos prazos decadenciais
previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez
que tais limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário,
procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de restituição.
De semelhante modo, não se aplica às análises de pedidos de restituição o prazo
de homologação tácita legalmente previsto. Com efeito, como amplamente sabido, somente nas
análises de declarações de compensação, o Fisco estará sujeito ao prazo previsto no art. 74, § 5o
da Lei da Lei no 9.430/96.
No caso das análises de pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao
prazo de homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se confunde
com declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma inscrita no parágrafo 5o,
art. 74 da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se refere à declaração de compensação,
não se aplicando aos pedidos de restituição ou ressarcimento.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que o
legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos da compensação e
restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação do prazo de
homologação também para os casos de análises de pedidos de restituição. Não o fez, de maneira
que a este colegiado só resta decidir nos limites do que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por analogia, do
prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96. Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza
a compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso em que o
encontro de contas não é homologado, os valores compensados são imediatamente exigidos nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito
passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de um débito que o
interessado pretende extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de
compensação também preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim
como existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada
a existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de homologação. O
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso do
prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a cobrança de débitos
confessados.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital